Tribunal: TJBA
Processo: 0503077-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503077-78.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VISTO CAR VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME Advogado(s): ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado(s):EDUARDO CHALFIN ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRANQUIA SECURITÁRIA ABARCADA PELA EXPRESSÃO "LIMITES DA APÓLICE". INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO PONTO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL E INDÍCE APLICÁVEL. OMISSÕES CONSTATADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação para condenar a Embargante ao pagamento de indenização securitária nos limites da apólice. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: saber se o acórdão foi omisso ao supostamente deixar de i) limitar a condenação à cláusula de franquia prevista na apólice; ii) fixar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre a condenação; e iii) estabelecer os respectivos índices. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação do acórdão foi hialina no sentido de que, em razão da recusa indevida a Seguradora, devida a sua condenação ao pagamento da indenização securitária “nos limites da apólice”, expressão que implicitamente já abarca eventual limitação de cláusula de franquia prevista na mesma apólice, inexistindo omissão nesse ponto. 4. O acórdão, por outro lado, realmente não especificou os termos iniciais e índices aplicáveis aos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação da seguradora. 5. Tratando-se de indenização por danos materiais decorrente de responsabilidade contratual, o montante deve ser pago com juros moratórios da citação (calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA) e correção monetária do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) pelo IPCA, conforme alterações no Código Civil dadas pela Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0503077-78.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e como Embargada VISTO CAR VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.